Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NOVA FAMÍLIA. ENDIVIDAMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. Na ação de revisão de alimentos, deverá ficar demonstrada a alteração do binômio necessidade-possibilidade, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da alteração da capacidade contributiva do genitor.
2. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante e demonstrada o aumento das necessidades do alimentado, em razão do avançar da idade, mantêm-se a sentença que majorou a pensão alimentícia fixada há mais de oito anos.
3. O alimentante ter constituído nova família e contribuir com as despesas de outros filhos não é argumento suficiente, por si só, para impedir a majoração da pensão alimentícia.
4. A contratação de empréstimo pelo alimentante não revela motivo suficiente impedir a modificação do percentual fixado a título de alimentos, em favor do alimentado.
5. Ante a sucumbência recíproca, não equivalente, é equivocado impor apenas a uma as partes a obrigação de pagar os honorários de sucumbência de forma integral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.